Tribunal: TJES
Processo: 5015662-87.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015662-87.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BARBOZA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015662-87.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JOSE BARBOZA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VALIDADE DE ASSINATURA FÍSICA E DIGITAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM ANÁLISE

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. O recorrente sustenta a invalidade das contratações de "Cheque Especial Protegido" e "Santander Seguro Casa", alegando vício de consentimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; e (ii) se houve regularidade na contratação dos serviços bancários por meio de assinatura manuscrita e biometria digital, afastando o dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de dialeticidade: o recurso deve ser conhecido, pois apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

Ônus da prova: embora aplicada a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabe ao consumidor a demonstração mínima do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

Regularidade da contratação: a instituição financeira comprovou a validade dos negócios jurídicos mediante apresentação de contrato com assinatura manuscrita semelhante à do autor e comprovante de aceitação digital via biometria e senha pessoal.

Inexistência de ato ilícito: a ausência de prova de vício de consentimento ou fraude eletrônica afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar (CC, arts. 186 e 927).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a contratação de serviços bancários quando a instituição financeira apresenta prova de assinatura física compatível ou utilização de mecanismos de segurança eletrônica, como biometria e senha pessoal. 2. A inversão do ônus da prova no Direito do Consumidor não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV;

CPC, arts. 373, I e II, 1.010, II;

CDC, arts. 6º, VIII, e 14;

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1008078-62.2022.8.26.0529, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 10013883320248260210, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
JOSE BARBOZA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16417103) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 16417104), a parte recorrente sustenta a invalidade das contratações. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 16417108). Em sede preliminar, o recorrido suscita ausência de requisitos para admissibilidade do recurso. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, arguindo, em suma, regularidade na contratação.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16890031).

Da Ausência de Requisitos para Admissibilidade do Recurso (Ausência de Dialeticidade)

Apesar da arguição do recorrido, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade não merece prosperar.

Conforme se observa nas razões recursais, o Recorrente apresentou impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, indicando as razões de fato e de direito pelas quais a decisão proferida em primeiro grau deve ser reformada.

Assim, o recurso atendeu plenamente ao disposto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão atacada. Pelo exposto, a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal deve ser rejeitada, para que o mérito recursal seja conhecido e julgado por esta Turma Recursal.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Embora haja a inversão do ônus previsto no CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrida/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação: Proposta de Adesão Cheque Especial Protegido e Santander Seguro Casa, devidamente aceitas pela parte autora, sendo que o primeiro documento utilizou a assinatura física (manuscrita), e o segundo, de forma digital, conforme documentos nos autos (ID 16417095 e 16417096). Tais contratos foram firmados em 09/06/2020 e 23/08/2023, respectivamente.

Em relação ao contrato Proposta de Adesão Cheque Especial Protegido, verifica-se que a assinatura física guarda semelhanças com a assinatura aposta pela parte autora nos documentos juntados com a inicial, conforme consta nos ID 16415874 e 16415873.

No mais, quanto ao Santander Seguro Casa, a requerida, ao juntar o comprovante de aceitação realizado por meio de biometria, acesso via celular, e confirmação por credencial secreta e NSU (Biometria/Mobile com Senha Pessoal), demonstrou a validade da contratação.

A interpretação dos tribunais, em sintonia com o Código de Processo Civil (art. 373, II), reconhece a eficácia de contratações firmadas em canais eletrônicos seguros. Consequentemente, recai sobre o Demandante o encargo de evidenciar que sua manifestação de vontade foi afetada ou que houve atuação fraudulenta de terceiros.

Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – Sentença de procedência na origem – Reforma - Necessidade –
Conjunto probatório evidenciando tratar-se contrato de portabilidade de empréstimo tomada com outra instituição financeira (fls. 77), via MOBILE BANK (celular), com uso de senha pessoal, chave de segurança e/ou biometria, gerando o "Log de identificação eletrônica - Veracidade e legalidade do negócio firmado com o banco - Incidência do postulado"venire contra factum proprium", bem como aquele de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
- Princípio da boa-fé objetiva que deve prevalecer ao caso concreto – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus da sucumbência a cargo da autora – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008078-62.2022.8.26 .0529 Santana de Parnaíba, Relator.: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 19/02/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024). [Grifo Nosso].

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência . Insurgência dos requeridos. [...] . MÉRITO. Prova bastante da existência e validade da contratação. Instrumento de contrato no qual inexistentes artimanhas gráficas, ambiguidades, omissões, maquinações ou práticas redacionais quaisquer pelas quais se turvasse a vontade livre do requerente.
Documento que traz, luzidia, a natureza do negócio jurídico que se firmava. Atendimento ao disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Validade da assinatura aposta no instrumento, pois se deu pelo denominado mecanismo pin pad, ou seja, em teclado alfanumérico acoplado a estação de trabalho de preposto do requerido, dentro da agência bancária, em circunstância que exige o acudimento, pelo contraente, a vários dos elementos de segurança atrelados ao produto bancário, com a apresentação de cartão bancário e a aposição de senha pessoal e intrasferíve
l. Requerente, ademais, que, por mais de ano e meio, suportou os descontos advindos do negócio, sem que externado incômodo algum, conduta alheia àquela que usualmente se vê em casos nos quais vitimado o consumidor por estratagema criminoso. Inegável a existência e validade da contratação, mostrando-se consequentemente regulares os descontos promovidos em conta bancária, inexistindo o despontar de ilícito lacerante. Sentença reformada, de modo a que julgado improcedente o pedido atrial . Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013883320248260210 Guaíra, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 05/02/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2025). [Grifo Nosso].

Por fim, conforme acertadamente apontado pelo Juízo de origem, os documentos juntados nos IDs 16415874 e 16415873) comprovam que houve contratações dos serviços questionados pelo autor, cumprindo o demandado o dever de provar os fatos alegados (art. 373, II do CPC).

Na hipótese dos autos, não há comprovação (Art. 373, I do CPC), a princípio, de qualquer vício de consentimento na contratação (erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão). Por conseguinte, porquanto não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte do recorrido, o que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)